Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-30.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO DAS EXEQUENTES DESPROVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, sem fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido e sem alteração da base de cálculo dos honorários fixados no título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido no título executivo judicial pode ser alterado para que a verba incida sobre o proveito econômico obtido pelas exequentes, em vez de sobre o valor da condenação em danos morais; e (ii) estabelecer se a sentença de extinção do cumprimento de sentença foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do excesso de execução reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial fixou expressamente os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, critério confirmado pelo

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (APELANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (APELADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI E ILOINE MENSCH DESPROVIDO E O DE USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO E MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA PROVIDO. UNÂNIME.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA.
RECURSO DAS EXEQUENTES DESPROVIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. OMISSÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO.
RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. R
ecursos de
Apelação Cível
interpostos contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, sem fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido e sem alteração da base de cálculo dos honorários fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido no título executivo judicial pode ser alterado para que a verba incida sobre o proveito econômico obtido pelas exequentes, em vez de sobre o valor da condenação em danos morais; e (
ii
) estabelecer se a sentença de extinção do cumprimento de sentença foi omissa ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do executado sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O título executivo judicial fixou expressamente os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, critério confirmado pelo acórdão que julgou a apelação na ação de conhecimento ao majorar a verba para 20%. As exequentes não impugnaram esse critério na oportunidade adequada, operando-se a preclusão consumativa.

4.
O cumprimento de sentença deve executar o título executivo judicial de forma fiel, sendo vedado ao juízo, nessa fase, modificar o critério de fixação dos honorários estabelecido na sentença de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada material, nos ter
mos do art. 509, §4º, do CPC.

5.
A sentença de extinção foi omissa ao declarar inexistentes os honorários com fundamento no pagamento voluntário previsto no art. 523,
caput
, do CPC
, pois o executado não realizou pagamento integral voluntário no prazo
-
depositou apenas o valor que entendia devido e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, resistindo ao valor cobrado pelas exequentes.

6.
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com reconhecimento de excesso de execução configura sucumbência parcial das exequentes no valor do excesso apurado, o que impõe, pelo princípio da sucumbência consagrado no art. 85,
caput
, do CPC
, a fixação de honorários advocatícios em favor dos advogados do executado sobre esse valor.

7. O art. 85, §1º, do CPC
dispõe expressamente que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, evidenciando o cabimento da verba honorária quando há sucumbência de qualquer das partes nessa fase processual, independentemente da extinção pelo pagamento.

8.
Os honorários advocatícios em favor do executado fixam-se em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das exequentes desprovido. Recurso do executado provido para fixar honorários advocatícios em favor dos advogados do executado no percentual de 10% sobre o valor do ex
cesso de execução reconhecido.

Tese de julgamento: "1. Na fase de cumprimento de sentença, veda-se a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial, sendo inviável a pretensão de incidência sobre o proveito econômico quando o título expressamente determinou a incidência sobre o valor da condenação, sob pena de violação à coisa julgada material. 2. A ausência de impugnação oportuna do critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença de conhecimento implica preclusão consumativa, sendo vedada a rediscussão desse critério na fase de cumprimento de sentença. 3. O acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença com reconhecimento de excesso de execução configura sucumbência parcial do exequente, gerando o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o valor do excesso apurado, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos
de
Apelação Cível interpostos nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por
LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e ILOINE MENSCH
em face de
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A,
oriundo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em face da sentença que julgou extinto o processo pelo pagamento
.

Sem honorários, pois adimplida a dívida no prazo do
caput
do art. 523, do CPC.
P
agamento das custas judi
ciais pela parte executada (id
346068350
).

O primeiro recurso foi interposto pelas exequentes
LUCIA FATIMA M
ANENTI NOVELLI
e
ILOINE MENSCH
, sustentando, em síntese,
que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido na ação de conhecimento, que engloba os valores declarados inexigíveis (R$ 362.527,13 e R$ 138.555,76), somados ao valor dos danos morais (R$ 8.000,00), resultando em honorários de 20% sobre R$ 972.761,55, totalizando R$ 194.552,31. Argumentam que a sentença de conhecimento condenou o executado ao pagamento de honorários sobre o valor total da condenação, que abrangeria tanto a parte condenatória quanto a declaratória, e que o trabalho do patrono foi exitoso na integralidade da demanda.

O segundo recurso foi interposto por
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA MORGADO
e
USSIEL TAVARES DA
SILVA FILHO
patronos da executada
VA
RZEA GRANDE SHOPPING S/
A
.

Nele, os apelantes

pugnam
pela fixação de honorários advocatícios em seu favor sobre o excesso de execução reconhecido no valor de R$ 182.515,90, ao argumento de que a sentença foi omissa ao deixar de fixar a verba honorária sobre o valor decotado, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica no sentido de que o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença gera o direito à verba honorária sobre o valor do excesso apurado.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos adversos
(id
346068366
e
346068371
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e ILOINE MENSCH
propuseram Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c
Pedido
de
Danos Morais em face de
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A,
em razão de cobrança indevida e inscrição dos nomes das autoras nos cadastros de proteção ao crédito por débito decorrente de contrato de locação de espaço comercial que havia sido cedido a terceiros com anuência tácita do locador
.

A sentença de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigíveis os valores de R$ 362.527,13 e R$ 138.555,76 em face das autoras, condenando o executado ao pagamento de R$ 4.000,00 de danos morais para cada exequente e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação
(id. 260441237)
. O acórdão que julgou a apelação do executado negou provimento ao recurso e majorou os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15
(id
260441238
)
. O executado interpôs recurso especial, que foi conhecido parcialmente e desprovido, com posterior agravo interno também desprovido, sobrevindo o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

No cumprimento de sentença, as exequentes apresentaram cálculo no valor de R$ 206.318,01, utilizando como base de cálculo dos honorários os valores declarados inexigíveis somados aos danos morais atualizados. O executado impugnou o cumprimento, depositando R$ 23.802,11 e alegando excesso de execução. O juízo acolheu a impugnação, reconhecendo excesso de execução de R$ 182.515,90. A
sentença de extinção
declarou extinto o processo pelo pagamento, sem fixar honorários sobre o excesso reconhecido.

Pois bem.

Do recurso das exequentes

As exequentes sustentam que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido na ação de conhecimento, que engloba os valores declarados inexigíveis somados ao valor dos danos morais. O argumento central reside na natureza mista da sentença de conhecimento — declaratória e condenatória — e na tese de que o trabalho do patrono abrangeu a integralidade da demanda, não apenas a parte condenatória.

Nesse contexto, a questão central consiste em verificar se, na fase de cumprimento de sentença, o juízo pode alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial.

O título executivo judicial
-
sentença de conhecimento confirmada pelo acórdão
-
fixou expressamente os honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Tanto a sentença quanto o acórdão utilizaram a expressão "
sobre o valor da condenação
" ao fixar e majorar a verba honorária. Esse critério integra o conteúdo do título executivo judicial e, como tal, faz coisa julgada material.

Nesse s
entido, o art. 509, §4º, do CPC
veda expressamente a modificação do título executivo na fase de cumprimento de sentença, ao dispor que
"na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
. Esse comando se aplica com ainda maior razão ao cumprimento de sentença, fase em que o título deve ser executado fielmente.

Ademais, as exequentes não impugnaram o critério de fixação dos honorários na ação de conhecimento, seja por recurso contra a sentença, seja por recurso contra o acórdão. A ausência de impugnação oportuna implica preclusão consumativa, sendo inviável a rediscussão do critério nesta fase processual.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal
já
se decidiram
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA COM A BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE FIXOU EXPRESSAMENTE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes" (AR 5.869/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 4/2/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem destacou que o expresso comando transitado em julgado determinou o pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atribuído à causa, não sendo possível extrair da fundamentação do acórdão exequendo a interpretação de que o órgão julgador tinha a intenção de corrigir ou modificar a base de cálculo fixada pelo juiz sentenciante para o valor do proveito econômico. 3. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, que julgou improcedente a reclamação ajuizada em face de decisão que, no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, ordenou a realização do cálculo dos honorários advocatícios pelo valor da causa. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2375670 GO 2023/0182277-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXEQUENDO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO QUE SE CALCULE A VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DO REAL PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte interessada não debateu, a tempo e modo, o critério adotado para fixação dos honorários de sucumbência, esse que baseado no valor dado à causa, resta caracterizada a preclusão temporal.

(TJ-MT 00007083420108110029 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDO CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na hipótese, a sentença exequenda foi clara ao estipular como a base de cálculo para fixação dos honorários o valor da
condenação .
Portanto, não merece acolhida a pretensão da parte Agravante para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois o título exequendo assim não dispôs, sob pena de violação à coisa julgada.

(TJ-MT 10108617920228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

Nesse contexto, o recurso das exequentes não merece provimento.

Do recurso
da parte
executad
a

Marcelo Alexandre Oliveira da Silva Morgado
e
Ussiel
Tavares da Silva Filho
patronos da executada VARZEA GRANDE SHOPPING S/A pugnam pela fixação
de honorários advocatícios em seu favor sobre o excesso de execução reconhecido no valor de R$ 182.515,90, ao argumento de que a sentença de extinção foi omissa ao deixar de fixar a verba honorária sobre o valor decotado.

A sentença de extinção consignou a inexistência de honorários com fundamento no pagamento voluntário previsto no art. 523,
caput
, do CPC
. Esse fundamento, contudo, não se aplica ao caso concreto.

O dispositivo legal em referência isenta o executado do pagamento de honorários quando realiza o pagamento integral e voluntário no prazo de quinze dias após a intimação para cumprimento.

No caso concreto, o executado não adotou essa conduta
-
depositou apenas R$ 23.802,11, valor que entendia devido, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, resistindo ao valor cobrado pelas exequentes. A impugnação foi acolhida, com reconhecimento de excesso de execução de R$ 182.515,90.

Nesse contexto, a situação dos autos não se enquadra na hipótese de isenção do art. 523,
caput
, do CPC
. O que se verifica, em verdade, é a sucumbência parcial das exequentes, que postularam valor superior ao devido e tiveram sua pretensão reduzida em R$ 182.515,90 em razão do acolhimento da impugnação.

Assim, p
elo princípio da sucumbência, consagrado no art. 85,
caput
, do CPC
, a parte vencida arca com os honorários advocatícios da parte vencedora. As exequentes sucumbiram no valor correspondente ao excesso reconhecido, o que impõe a fixação de honorários em favor dos advogados do executado sobre esse valor.

Ademais, o art. 85, §1º, do CPC
dispõe expressamente que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente"
, evidenciando que a verba honorária tem cabimento no cumprimento de sentença quando há sucumbência de qualquer das partes, independentemente da extinção pelo pagamento.

Nesse sentido, fixa-se a verba honorária em favor dos advogados de VARZEA GRANDE SHOPPING S.A em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$ 182.515,90), correspondente a R$ 18.251,59, a ser suportado pelas exequentes, observada a gratuidade da justiça deferida.

Nesse sentido, o recurso do executado merece provimento.

Dos honorários recursais

Considerando o desprovimento do recurso das exequentes, majora-se a verba honorária fixada em favor dos advogados do executado na ação de conhecimento, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, acrescendo-se 2% sobre o valor da condenação em danos morais atualizado, observados os limites do §3º do mesmo dispositivo, tendo em vista a sucumbência das exequentes neste grau recursal.

Em face d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso das exequentes LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI e ILOINE MENSCH
e

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de
MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA MORGADO
e
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO
patronos da executada
VARZEA GRANDE SHOPPING
para fixar honorários advocatícios em favor dos advogados do executado no percentual de 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$ 182.515,90), a ser suportado pelas exequentes, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026